Tribunal: STF
Processo: RE 490169
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: 1.       RECURSO. Agravo. Regimental. Acidente de trabalho.
   Indenização. Competência. Decisão mantida. Agravo regimental não
   provido. É competente a Justiça Comum para julgar ações de
   indenização de acidente de trabalho que tramitam perante a
   Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à
   promulgação da EC 45/04.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC.
   Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.